Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1582475/MG).
2. Inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante.
3. A decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial da agravante deve ser mantida, pois é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna da devedora.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.